Tribunal: TJSP
Processo: 2033458-66.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município. A parte executada alega irregularidade na cobrança de juros e correção monetária superiores à taxa Selic.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município. A parte executada alega irregularidade na cobrança de juros e correção monetária superiores à taxa Selic.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) a possibilidade de análise da adequação do índice de juros e correção monetária em sede de exceção de pré-executividade.
III. Razões de Decidir
A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
A análise da adequação dos índices de juros e correção monetária requer cálculos, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade, conforme precedentes.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de índices de correção monetária e juros que demandem cálculos complexos.
Legislação Citada: CF/1988, art. 150, VI, "c"; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 11o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2280274-64.2022.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 18/04/2023; STJ, Súmula no 393.